Tribunal: TJPA
Processo: 0008393-89.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008393-89.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: CARMEN VERA TORRES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008393-89.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

Advogados do(a) APELANTE: VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA CAMPOS - PE29658-A, SILVIO DO AMARAL VALENCA FILHO - PE20436-A

APELADO: CARMEN VERA TORRES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: CARIM JORGE MELEM NETO - PA13789-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA - APELAÇÃO EM A
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MERITO: DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA - REDUÇÃO PARA 5.000,00 – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Dar Parcial Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO AGIBANK S.A
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da Ação de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito ajuizada por
CARMEN VERA TORRES DA SILVA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que em meados de 2013 pretendia realizar um empréstimo junto a instituição financeira requerida, salientando, entretanto, que recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), surgindo posteriormente descontos oriundos do cartão Geracard, o qual, assevera nunca ter solicitado.

Acrescentou que os descontos no vencimento da autora se deram desde dezembro de 2013, referentes ao depósito não solicitado pela requerente, perfazendo a quantia total de R$ 8.953,00 (oito mil novecentos e cinquenta e três reais) até o ajuizamento da ação, asseverando ainda que tais operações caracteriza-se como negócio fraudulento, pugnando pela condenação do requerido as indenizações cabíveis a espécie.

O requerido apresentou contestação (ID 2685827).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2685829) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como os débitos dela decorrentes, restituindo os valores descontados indevidamente em dobro, e danos morais no valor de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento e correção monetária, a partir da fixação, devendo ser deduzido do valor da condenação o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
BANCO AGIBANK S.A
interpôs recurso de Apelação (ID 2685830).

Aduz o descabimento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente, e, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma ainda o valor excessivo de danos morais, bem assim a ausência de conduta ilícita da empresa apelante capaz de ensejar o deferimento do pedido de repetição de indébito, sob pena de enriquecimento sem causa, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 3126939), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade ou ainda em caso de eventual condenação, requer a sua minoração

Em análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados no contracheque da apelada, referentes ao cartão denominado Geracard, de fato, fora solicitado pela apelada, de modo que, os valores descontados mensalmente no contracheque da mesma sempre foram em valor mínimo, não se aferindo qualquer autorização.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
. E, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Portanto, revela-se a falha no serviço prestado pelo Banco, vez que agiu com negligência ao promover descontos em folha de pagamento referente a um cartão que a apelada não havia solicitado, não juntando a instituição financeira nenhum documento apto a desconstituir as alegações da apelada.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que deixou de tomar as cautelas necessárias à quando da assinatura contrato de empréstimo, ao passo que caberia ao banco recorrente a verificação de todos os elementos que ensejariam a caracterização da legitimidade ou não dos contratantes.

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer tipo de equívoco quanto a contratação de serviços.

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevidos os descontos realizados no benefício da recorrida, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

Nessa esteira, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira recorrente e o evento lesivo ocorrido, o qual faz exsurgir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais)
fixada pela sentença vergastada, merece ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença também merece ser mantida.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Desta feita, firmo entendimento de que a sentença merece ser mantida também nesse capítulo, a fim de que os valores descontados relativos ao contrato sejam restituídos em dobro, tal como entendeu o magistrado na origem.
E ASSIS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Turma recursal)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para tão somente minorar o quantum a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 17/11/2023